Tribunal: TJSP
Processo: 2313463-96.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público. Pretendida adoção de medidas voltadas à execução de pena de multa. Informes que dão conta de que, a pedido do 'Parquet', foi concedido pelo d. Juízo das Execuções o indulto da respectiva pena de multa, com sua consequente extinção. Manifesta perda superveniente de objeto, esvaziado o interesse processual. Reclamação Criminal prejudicada, com

Ementa:
Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público. Pretendida adoção de medidas voltadas à execução de pena de multa. Informes que dão conta de que, a pedido do 'Parquet', foi concedido pelo d. Juízo das Execuções o indulto da respectiva pena de multa, com sua consequente extinção. Manifesta perda superveniente de objeto, esvaziado o interesse processual. Reclamação Criminal prejudicada, com consequente extinção do feito sem resolução do mérito.